Tribunal: CARF
Processo: 15215.720208/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15215.720208/2013-23
ACÓRDÃO
2002-008.753 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSVAL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/06/2008 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar, a empresa, de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada por obra de construção civil, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.753 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720208/2013-23
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 14-88.967, proferido
pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Presto - SP
(DRJ/RPO) que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de Auto de Infração destinado à aplicação de multa pelo
descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, II da Lei no
8.212/1991, combinado com o artigo 225, II e parágrafos 13 a 17 do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
No presente caso, deixou, o sujeito passivo, de contabilizar por centro de custos a
movimentação relativa às obras de construção civil pertencentes a terceiros, as
quais foram matriculadas no CEI pela fiscalização sob os números:
70.012.05956/78, 70.012.07100/72, 70.012.15723/72 e 70.012.16116/71.
Em decorrência, foi aplicada a multa prevista no artigo 283, II, "a" do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, no
montante de R$17.173,58.
IMPUGNAÇÃO
Em impugnação ao débito, aduz, a empresa, a nulidade do auto de infração por
considerar que da narrativa dos fatos não decorre logicamente a sua conclusão.
Nesse sentido, afirma que os dispositivos apontados pela fiscalização em nenhum
momento fazem referência à contabilização por centro de custos, impondo, sim,
a contabilidade de forma discriminada, o que afirma ter feito.
Que a legislação desobriga as empresas tributadas no lucro presumido da
escrituração contábil, reforçando, porém, a necessidade de escrituração do livro
Caixa e Inventário, embora a empresa tenha escriturado e apresentado seu
Diário.
Afirma, assim, que se o próprio dispositivo que embasou a autuação desobriga a
impugnante do Livro Diário e o mesmo não faz menção a centro de custos,
entende não ser possível a sua visualização no livro Diário, entendendo, contudo,
ser possível no livro Razão, que é livro auxiliar.
Afirma não possuir filiais e que embora contabilize suas obras de forma
individualizada, como demonstra seu livro Razão, as despesas são pagas por um
único caixa, que é o da matriz. Entende, assim, que demonstrar no Diário por
centro de custos, implicaria no lançamento em duplicidade dos valores recebidos
ou pagos pelo caixa.
Além disso, afirma não ser possível registrar um Diário para cada obra, haja vista
que o livro Diário é único e consolidado.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.753 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720208/2013-23
3
Afirma que em nenhum momento deixou de apresentar documentos que de fato
demonstram de forma discriminada os lançamentos contábeis, colocando-se à
disposição para apresentação de qualquer outro documento necessário.
Pugna, assim, pela nulidade ou improcedência da multa aplicada.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/RPO. A decisão teve a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2008 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar, a empresa, de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada
por obra de construção civil, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos.
Cientificado o sujeito passivo em 11/12/2018 (fl. 51), ensejando a interposição de
recurso voluntário em 10/01/2019 (fls. 54 e ss.), onde, em apertada síntese, reitera os argumentos
apresentados em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de Auto de Infração destinado à aplicação de multa pelo descumprimento
da obrigação acessória prevista no artigo 32, II da Lei no 8.212/1991, combinado com o artigo 225,
II e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os
em meu voto.
Como já esclarecido acima, o presente auto de infração foi lavrado devido ao
descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, II da Lei no
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.753 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720208/2013-23
4
8.212/1991, combinado com o artigo 225, II e parágrafos 13 a 17 do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A infração ocorre quando a empresa deixa de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas
as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
Em relação às obras de construção civil, a contabilização dos fatos geradores em
títulos próprios significa contabilizar cada obra, por matrícula CEI, em uma conta
específica ou ao menos, em subtítulo próprio.
De acordo com os fatos relatados pela fiscalização, a autuada deixou de
contabilizar em contas próprias a movimentação relativa às obras matriculadas
nos
CEI
no

70.012.05956/78,
70.012.07100/72,
70.012.15723/72
e
70.012.16116/71. Ressalte-se que, apesar de impugnar a autuação, o sujeito
passivo não constesta tal conduta, limitando-se a afirmar que o procedimento
adotado quanto ao livro Diário está correto e que inexiste na legislação tal
obrigação.
Contudo, não assiste razão à autuada.
A respeito, dispõe o artigo 32, II da Lei no 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - (...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(grifo não consta no original)
O artigo 225 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, em seu §13, estabelece como deve se dar a escrituração contábil:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
§13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados
nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias
contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo,
obrigatoriamente:
(...)
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.753 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720208/2013-23
5
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as
rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as
contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por
estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de
serviços.
(grifo não consta no original).
Verifica-se que a contabilização dos custos das obras de construção civil em uma
mesma conta contábil viola os dispositivos transcritos, visto que não houve a
escrituração em contas individualizadas dos fatos geradores de contribuição
previdenciária.
Dessa forma, carece de fundamento a alegação da empresa acerca da
inexistência, nos dispositivos mencionados, da obrigatoriedade de escrituração
dos fatos geradores por centro de custos para cada obra de construção civil.
O fato da empresa estar legalmente dispensada da obrigação de escrituração do
livro Diário não a exime de escriturá-lo corretamente, caso o faça. Ressalte-se
que a dispensa da escrituração do Diário aplicável às empresas tributadas pelo
lucro presumido (artigo 527 do Regulamento do Imposto de Renda/99) configura
apenas uma opção conferida à empresa, podendo a mesma fazer a opção pela
escrituração contábil nos termos da legislação comercial.
Tampouco a contabilização por centro de custos representa a escrituração de
mais de um livro Diário, como alega a impugnante. Trata-se, como já esclarecido,
de separar as informações relativas aos fatos geradores de contribuição
previdenciária em contas ou sub-contas específicas para cada obra.
Pelos fundamentos acima apresentados, considero improcedentes as alegações
apresentadas pela defesa.
PELO EXPOSTO, voto pela improcedência da impugnação apresentada, mantendo
o crédito tributário exigido.
Portanto, está claro no parágrafo 13 do artigo 225 do Regulamento da Previdência
Social, acima elencado, a obrigatoriedade de registrar, em contas individualizadas da
contabilidade, por obra de construção de civil, não havendo então reparo a ser feito na decisão de
piso.
Por fim, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda os órgãos de julgamento
administrativo fiscal de afastarem a aplicação ou deixarem de observar lei ou decreto sob
fundamento de inconstitucionalidade. O Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.753 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720208/2013-23
6

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 72
DF CARF MF
Original